Tribunal: TJDFT
Processo: 0716287-82.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CÍVEL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSOLVÊNCIA CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. PENHORA PARCIAL. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COMPROMETIMENTO. INDEFERIMENTO. O artigo 1.014, do Código de Processo Civil, veda que as partes suscitem, em sede recursal, questões de fato ou de direito novas, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios da congruência ou adstrição, ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não é a hipótese em discussão. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Em se tratando de providência excepcional e havendo nos autos elementos que não permitem afirmar que a penhora de 30% do salário do devedor não compromete a sua sobrevivência, não há como flexibilizar a regra da impenhorabilidade do salário, mediante a análise da situação concreta do devedor.